Tribunal: TJDFT
Processo: 0726071-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726071-94.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA CASTILHO LOPES AGRAVADO: LAGO FRANQUIAS S.A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREA CASTILHO LOPES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da23aVara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0739374-17.2017.8.07.0001, promovido por LAGO FRANQUIAS S. A. em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97998648 dos autos de origem),o d. Magistrado de primeiro grau deferiu pedido da ora agravada para determinar as penhoras: i) de valor a ser recebido pela executada/agravante como restituição de imposto de renda junto à Receita Federal; ii) de crédito da executada/agravante junto ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Montes Claros-MG, no rosto dos autos de n. 5000193-59.2017.8.13.043, para pagamento de débito da agravante junto ao agravado, no valor de R$ 50.864,58 (cinquenta mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), No Agravo de Instrumento ora em apreço, a agravante apresenta irresignação à determinação da penhora deferida pelo juízo a quo, a ser realizada no rosto dos autos do processo em trâmite na Comarca de Montes Claros – MG, por se tratar de débito impenhorável, referente aos seus proventos de aposentadoria. A agravante destaca que a ação que tramita na 2a Vara Cível da cidade de Montes Claros pleiteia a complementação de sua aposentadoria, solidariamente pelo Banco do Brasil S. A. e pela Caixa de Previdência do Banco do Brasil em decorrência de decisão, transitada em julgado, na Reclamatória Trabalhista que deferiu à ora agravante horas extras referentes ao período de abril de 2006 a julho de 2014. Aduz que não há pedido de cobrança nos autos em trâmite na Comarca de Montes Claros e, sim, pedido de complementação de aposentadoria. Conclui que inexiste, portanto, qualquer crédito a ser deferido à autora, como quis fazer crer a ora agravada. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 às 10:43:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora